Tribunal: TJES
Processo: 5000860-74.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000860-74.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: WALTER VITOI DRUMMOND
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000860-74.2017.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: WALTER VITOI DRUMMOND

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Serra em razão da Sentença de ID 2540117, proferida nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em face de Walter Vitoi Drummond, por meio da qual a MMª. Juíza da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Zoê Hees Drummond e outros a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva do Executado, por já se encontrar falecido quando do ajuizamento da demanda.

No recurso de ID 2540121, o Município sustenta que a Sentença deve ser reformada, em suma, ao argumento de que “
a Fazenda Pública não deve ser prejudicada com a extinção da execução sem possibilidade de redirecionamento da execução, pelo fato de que nem o MM. Juízo cumpriu as determinações
[do art. 339]
do CPC e nem os excipientes cumpriram as determinações contidas no Código Tributário Municipal sobre alterações cadastrais de imóveis
[...]
uma vez que a CDA foi emitida em nome de quem constava no Cadastro Imobiliário como proprietário em 2017
”.

Contrarrazões ofertadas no ID 2540128, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 03 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000860-74.2017.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: WALTER VITOI DRUMMOND

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que em 2017 o Município de Serra ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de Walter Vitoi Drummond, pessoa falecida em 29/09/2007 (certidão de óbito no ID 2540107 - pág. 7) – ou seja, quase 10 (dez) anos antes do ajuizamento da demanda executiva.

Realizada a citação no endereço do imóvel que teria gerado o crédito de IPTU buscado pelo Município, os sucessores do
de cujus
(Zoê Hees Drummond, Andréa Hees Drummond, Clarissa Hees Drummond, Gisela Hees Drummond e Leonardo Hees Drummond) opuseram Exceção de Pré-Executividade, na qual invocaram entendimento sumulado do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ
, de modo que a MMª. Juíza
a quo
, na Sentença de ID ls. 99-104, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“[...] é sabido que em caso de óbito do executado, antes do ajuizamento da execução fiscal, a legitimidade passiva é do espólio. E, de acordo como o art. 75, VI, do CPC/2015, compete ao inventariante representar ativa e passivamente o espólio. Todavia, não se deve olvidar que, concluso o inventário, com o trânsito em julgado da partilha, o espólio deixa de existir. Por conseguinte, não possui legitimidade para ser parte.

[...]

No caso em apreço, quando do ajuizamento da execução fiscal em 18/09/2017, o executado já se encontrava falecido, além de não mais existir o seu espólio.

Deste modo, notória a ilegitimidade passiva do executado.”

Inconformado com a conclusão ora referida, o Município de Serra interpôs o Apelo em julgamento (ID 2540121), em cujas razões sustenta a necessidade de reforma da Sentença, porque, em sua perspectiva, “
a Fazenda Pública não deve ser prejudicada com a extinção da execução sem possibilidade de redirecionamento da execução, pelo fato de que nem o MM. Juízo cumpriu as determinações [do art. 339] do CPC e nem os excipientes cumpriram as determinações contidas no Código Tributário Municipal sobre alterações cadastrais de imóveis
[...]
uma vez que a CDA foi emitida em nome de quem constava no Cadastro Imobiliário como proprietário em 2017
”.

Não obstante os argumentos suscitados pelo Apelante, sua pretensão recursal não é capaz de prosperar, já que, além de contrariar texto de súmula de Tribunal Superior, vai de encontro à jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê dos seguintes julgados:

APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL
FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ILEGITIMIDADE PASSIVA
(...).
A parte executada era falecida à época do ajuizamento da ação, de modo que não pode figurar no polo passivo da demanda. Nestas hipóteses, é inviável a correção do polo passivo com a substituição da certidão de dívida ativa, devendo a ação executiva ser extinta sem resolução do mérito
. 2. Consoante precedente desta egrégia Segunda Câmara Cível:
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
(TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020). (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200006623, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). (
Sem grifo no original
)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INAPLICABILIDADE DOS DITAMES DA INSTRUMENTALIDADE PARA POSSIBILITAR A SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) OU DO REDIRECIONAMENTO CONTRA OS HERDEIROS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 392 DO STJ. PRECEDENTES IDÊNTICOS
. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE COMUNICAR A ALTERAÇÃO DO CADASTRO REGISTRAL DO CONTRIBUINTE. (...). I.
Conforme preceitua a Súmula nº 392 do STJ , A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução , de sorte que, verificado o falecimento do contribuinte em momento anterior ao ajuizamento da ação, fica o ente político fazendário impedido de proceder a substituição da CDA, e ainda de redirecionar a contenda em face dos herdeiros ou do espólio do de cujus, por não ter sido angularizada a relação jurídico-processual. Precedentes específicos
. II. Soma-se a isso, ainda, que eventual descumprimento pelo contribuinte de fato do invocado dever instrumental e acessório de comunicar ao fisco eventuais alterações cadastrais, não tem o condão de irradiar os efeitos processuais pretendidos pelo Fisco, por se tratar de obrigação tributária acessória, e que não retira da administração fazendária o ônus de promover a correta indicação da parte devedora na peça vestibular, notadamente se considerada a eficácia erga omnes atribuída ao registo feito no Cartório de Registro Civil de Pessoas da certidão de óbito do contribuinte anterior. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110147972, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020). (
Sem grifo no original
)

APELAÇÃO CÍVEL
EXECUÇÃO FISCAL EXECUTADO FALECIDO IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO OU REDIRECIONAMENTO RECURSO
PROVIDO. 1.
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Súmula 392 do STJ
. 2. Embora o espólio responda pelos créditos tributários do contribuinte que falece na condição de devedor da Fazenda Pública, somente se admite a inclusão do espólio no polo passivo da relação processual no curso da execução fiscal se o falecimento ocorrer após a citação. 3. Extingue-se, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, a ação de execução fiscal promovida contra contribuinte em débito com a Fazenda Pública falecido antes da citação. 4. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020030010548, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 22/01/2020). (
Sem grifo no original
)

Como se vê, igualmente não se pode admitir o redirecionamento da execução fiscal, que somente seria possível se a ação tivesse sido corretamente ajuizada e o falecimento tivesse ocorrido durante o trâmite processual.

Ademais, mesmo que o Apelante não tivesse ciência do falecimento do Apelado, ainda assim a pretensão recursal não prosperaria, uma vez que n
ão constitui “
obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (TJES, Apelação Cível n.º 5000526-49.2016.8.08.0024)

Assim, porque flagrantes a ilegitimidade passiva
ad causam
e a impossibilidade de substituição da CDA, de rigor a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
e, em consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000860-74.2017.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: WALTER VITOI DRUMMOND

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA OU DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SUCESSORES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do c. STJ sedimentado na Súmula n.º 392, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. Caso concreto em que a ação de execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa falecida há mais de 10 anos, não sendo possível a substituição da CDA nem o redirecionamento do feito aos sucessores. Precedentes do e. TJES.

3. Não constitui “obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, Apelação Cível n.º 5000526-49.2016.8.08.0024).

4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.